Tribunal: CARF
Processo: 10530.901216/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901216/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.389 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
SM ASSESSORIA EMPRESARIAL E GESTÃO HOPITALAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Demonstrado a existência do indébito tributário objeto do PER/DCOMP, deve
ser homologada a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$. 6.133,03.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador - BA, através do acórdão 15-32.099, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901216/2009-04
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fl. 02, interposta pela Interessada
no dia 29/04/2009, contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Feira
de Santana, através do Despacho Decisório n° de Rastreamento 824959139, de
25/03/2009, fls. 15, que não reconheceu o direito creditório, referente a recolhimento a
maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao período de
apuração março de 2005, sob o Código de Receita 2484-01, no valor original de R$
6.133,03, e, por conseqüência, não homologou a compensação declarada através da
DCOMP no 32716.10511.280406.1.3.04-2072.
Consta do já citado Despacho Decisório que o indeferimento da homologação
teve por motivo o fato de se tratar de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderia
ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da CSLL
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo do IRPJ ou
CSLL do período.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Em sua Manifestação o sujeito passivo apresenta as alegações transcritas a
seguir:
Na PER/DCOMP acima referida, constou que o crédito que deu origem ao
pedido de compensação, seria proveniente de pagamento indevido ou a maior,
quando este crédito originou-se de saldo negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido, conforme constata-se na DIPJ 2006/2005 (Ficha 17,pág. 16). Houve,
portanto, um erro material no preenchimento da PERD/COMP, existindo de fato o
crédito em favor da Contribuinte.
À vista do exposto e demonstrada a insubsistência do resultado final do
Despacho Decisório, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade com o consequente cancelamento da cobrança.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, da agora recorrente, por
unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. VALIDADE.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

Para que as compensações de estimativa informadas na DCTF tenham validade
é necessário que sejam declaradas através do programa PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Do exame dos autos não se encontra documento que comprove cientificação do
sujeito passivo anterior à apresentação da sua Manifestação de Inconformidade.
Todavia, na forma do §5° do art. 26 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o
comparecimento do administrado supre a falta da cientificação.
Verifica-se também que a Manifestação de Inconformidade foi apresentada pelo
representante devidamente constituído pelo sujeito passivo e encontra-se em
consonância com os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF), por isso dela
tomo conhecimento.
Conforme visto, o motivo que ensejou a não homologação da compensação
pleiteada foi o fato de não ser possível a compensação de pagamento a maior de estiva
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Tal matéria já foi objeto de questionamento perante à Coordenação-Geral de
Tributação - Cosit, que, em 05 de dezembro de 2011, expediu a Solução de Consulta
Interna n° 19 - Cosit (SCI Cosit n° 19/2011), a qual me reporto, no pertinente, como
segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.
[...]
Dispositivos Legais: Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2° e 74; IN SRF n°
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005; INRFB n°900, de
30 de dezembro de 2008.
[ . ]
Conclusão
19
Diante do exposto, soluciona-se a presente consulta interna respondendo à
interessada que:
a)
o art. 11 da IN RFB n° 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do
indébito na apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1° de janeiro de 2009 e que
estejam pendentes de decisão administrativa;
b)
caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maiorou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa
apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a
compensação declarada na vigência das IN SRF n° 460, de 2004, e IN SRF n° 600, de 2005;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

c)
a nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB n° 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1° de janeiro
de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da
INSRFn° 460, de 2004, e INSRFn° 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de
decisão administrativa.
Assim, estando a compensação da Contribuinte pendente de apreciação na
esfera administrativa, a teor do transcrito pronunciamento da Cosit, verifica-se
plausível o seu pleito, dessa forma passo ao exame da materialidade do alegado direito
creditório, ou seja, da extensão do alegado indébito tributário com vistas a examinar se
ele se reveste dos atributos de liquidez e certeza.
Em análise ao sistema que congrega as informações prestadas pela Defendente
através da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), verifica-se
que, em relação à competência 03/2005, a Defendente declarou um débito de CSLL no
valor de R$ 6.098,58 e efetuou pagamento em DARF no valor de R$ 6.133,03. Dessa
forma, o valor do indébito tributário da impugnante referente à DCOMP sob análise
seria de R$ 34,45.
Ocorre, todavia que a Manifestante alega, em sua peça, que, ao preencher a
DCOMP, teria incorrido em erro material, pois nesta Declaração informara que o
crédito era proveniente de pagamento indevido ou a maior quando na verdade era
proveniente de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2005. Dessa
forma, passaremos a analisar a DCOMP sob essa perspectiva.
Em consulta à DIPJ/2006 ativa nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), entregue no dia 28/06/2006, em especial a Ficha 17, parcialmente
transcrita abaixo, verifica-se a composição do saldo negativo a que a Manifestante se
refere:

FICHA 17 - CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CALCULO DA CSLL

01. LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL
636.041,08
ADIÇÕES
0,00

EXCLUSÕES
0,00
33. BC ANTES COMP. DE BC NEGAT. DO PRÓPRIO PER. DE APUR.
636.041,08
36. BC ANTES COMPENS. DE BC NEGATIVA DE PER. ANTERIORES
636.041,08
39. BASE DE CALCULO DA CSLL
636.041,08
42. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
57.243,70
DEDUÇÕES

52. (-) CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA
(104.132,17)
54. CSLL A PAGAR
(46.888,47)
Com o fim de confirmar o valor do saldo negativo apresentado na DIPJ/2006,
faz-se necessário aferir os valores declarados na linha 52 (CSLL MENSAL PAGA
POR ESTIMATIVA). Para tanto, consultamos a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), a fim de verificarmos a regularidade desse valor, na qual
identificamos as seguintes informações:

• Março/2005
a)
Debito apurado
b)
6.098,58
c)
(-) Pagamento com DARF
d)
(6.133,03)
e)
= Saldo a Pagar
f) (34,45)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

• Abril/2005
g)
Debito apurado
h)
9.916,47
1.
(-) Pagamento com DARF
2.
(9.916,47)
3.
= Saldo a Pagar
4.
0,00
• Maio/2005
5.
Debito apurado
6.
11.706,13
7.
(-) Pagamento com DARF
8.
(15.389,72)
9.
= Saldo a Pagar
10.
(3.683,59)
• Junho/2005
11.
Debito apurado
12.
15.616,81
13.
(-) Pagamento com DARF
14. (722.76)
15.
(-) Compensação de Pagamento Indevido ou a
Maior
16.
(14.894,05)
17.
= Saldo a Pagar
18.
0,00
A compensação é assim descrita:
I.
Tipo de crédito
II.
Valor
compensado
III.
Pr
ocesso/DC
OMP
19.
Darf código - 2484
20.
11.099,85 21.
Não há
22.
Darf código - 2484
23.
1.275,00 24.
Não há
25.
Darf código - 0561
26.
903,00 27.
Não há
28.
Darf código - 1708
29.
780,00 30.
Não há
31.
Darf código - 5952
32.
364,00 33.
Não há
34.
Darf código - 5952
35.
284,00 36.
Não há
37.
Darf código - 5952
38.
247,20 39.
Não há
40.
Darf código - 2484
41.
31,00 42.
Não há
• Julho/2005
• Setembro/2005
Debito apurado
23.937,79
(-) Outras Compensações
(23.937,79)
= Saldo a Pagar
0,00
A compensação é assim descrita:

Debito apurado
12.218,66
(-)Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior
(1.259,87)
(-) Outras Compensações
(10.958,79)
= Saldo a Pagar
0,00
A compensação é assim descrita:
Tipo de crédito
Valor compensado
Processo/
DCOMP
Darf código - 5952
570,87 Não há
Darf código - 5952
300,00 Não há
Darf código - 5952
152,00 Não há
Debito apurado
23.937,79
(-) Outras Compensações
(23.937,79)
= Saldo a Pagar
0,00
A compensação é assim descrita:

• Setembro/2005
Debito apurado
23.937,79
(-) Outras Compensações
(23.937,79)
= Saldo a Pagar
0,00
A compensação é assim descrita:

• Setembro/2005
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

Darf código - 5952
105,00 Não há
Darf código - 5952
96,00 Não há
Darf código - 1708
25,00 Não há
Darf código - 5952
11,20 Não há
IRPJ Saldo Negativo Períodos
Anteriores - Próprio
10.958,79 Não há
Tipo de crédito
Valor compensado Processo/DCOM
P
IRPJ
Saldo
Negativo
Períodos
Anteriores - Próprio
21.264,91 Não há
IRPJ
Saldo
Negativo
Períodos
Anteriores - Próprio
2.672,88 Não há
• Outubro/2005

Debito apurado
6.990,54
(-) Outras Compensações
(6.990,54)
= Saldo a Pagar
0,00
A compensação é assim descrita:
Tipo de crédito
Valor compensado Processo/DCOMP
IRPJ Saldo Negativo Períodos
Anteriores - Próprio
6.990,54 Não há
• Novembro/2005

Debito apurado
17.637,58
(-)Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior
(17.344,07)
(-) Outras Compensações
(293,51)
= Saldo a Pagar
0,00
A compensação é assim descrita:
Tipo de crédito
Valor compensado Processo/DCOMP
Darf código - 5993
3.841,87 Não há
Darf código - 5993
2.994,79 Não há
Darf código - 5993
2.976,67 Não há
Darf código - 5993
2.266,75 Não há
Darf código - 5993
2.168,99 Não há
Darf código - 5993
1.751,17 Não há
Darf código - 5993
1.343,83 Não há
IRPJ Saldo Negativo Períodos
Anteriores - Próprio
293,51 Não há
Tanto o pagamento efetuado por meio de DARF como a compensação
declarada através do programa PER/DCOMP são instrumentos válidos ao
adimplemento das estimativas.
No caso sob exame, o sujeito passivo declarou em DCTF o adimplemento de
suas estimativas de CSLL com o pagamento de DARF e com a compensação de
pagamentos indevidos ou a maior ou de saldo negativo de CSLL, todavia não
informou na DCTF o número das DCOMP.
A fim de identificar o número de tais compensações efetuamos a busca das
DCOMP registradas no sistema que congrega tais informações, porém não
encontramos nenhuma declaração efetuada pela manifestante cujo crédito tenha sido
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

pagamentos indevidos ou a maior ou de saldo negativo de CSLL, conforme cópias de
tela às fls. 29 e 30. Assim, os valores informados como compensação de estimativa na
DCTF não poderão ser utilizadas com esta finalidade, pois não foram declaradas
através do programa PER/DCOMP.
Por outro lado, pesquisamos o sistema SINAL05 e identificamos os seguintes
pagamentos sob o código de receita 2484:

PERIODO DE APURAÇÃO
VALOR RECOLHIDO
Março/2005
6.133,03
Abril/2005
11.342,51
Maio/2005
15.389,72
Junho/2005
722,76
TOTAL
33.588,02
Dessa forma, as compensações declaradas na DCTF não devem ser acrescidas a
linha 52 da ficha 17 da DIPJ/2006, a qual após recomposição apresenta os seguintes
valores:

FICHA 17 - CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CALCULO DA CSLL

01. LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL
636.041,08
ADIÇÕES
0,00

EXCLUSÕES
0,00
33. BC ANTES COMP. DE BC NEGAT. DO PRÓPRIO PER. DE APUR.
636.041,08
36. BC ANTES COMPENS. DE BC NEGATIVA DE PER. ANTERIORES
636.041,08
39. BASE DE CALCULO DA CSLL
636.041,08
42. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
57.243,70
DEDUÇÕES

52. (-) CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA
(33.588,02)
54. CSLL A PAGAR
23.655,68
Conclui-se, portanto, que ao invés de saldo negativo, no ano calendário 2005, a
Manifestante tinha CSLL a pagar.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente manifestação de
inconformidade, para não homologar a compensação pleiteada.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 06/07/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04/08/2017 (fls. 42 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, ao contrário da sua manifestação de inconformidade, apresenta
detalhada argumentação, :com várias alegações, além do mero erro material alegado
anteriormente.
Em síntese, requer o seguinte:
- reconhecimento da prescrição intercorrente;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

- no mérito, alega que todos os valores formadores do saldo negativo de CSLL
foram devidamente pleiteados via PER/Dcomp, informados em DCTF, bem como tais valores
estão informados na sua DIPJ;
- que seja retornado os autos à DRJ para novo julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o
conheço.

Do recurso voluntário:
Preliminarmente, rejeito a alegação suscitada na peça recursal de
prescrição intercorrente, aplicando a súmula CARF no 111. Igualmente, rejeito o pleito de
retornar o processo a unidade julgadora a quo por entender desnecessário ao deslinde do
presente caso.
Agora, restrinjo-me à questão meritória.
A discussão nos autos se centra na existência do direito creditório da
recorrente, conforme alega.
O valor envolvido é um direito creditório referente a estimativa de CSLL,
inicialmente informado como recolhimento a maior, referente ao período de apuração
março/2005, recolhido em abril/2005, no valor original de R$ 6.133,03.
Primeiramente, a recorrente apresentou PER/Dcomp em que a origem do
crédito era devido a pagamento a maior/indevido, em que ao se verificar nos sistemas da
RFB que o código de recolhimento seria pertinente à estimativa de CSLL, de pronto
houve o despacho decisório denegando o seu pleito, por não ser possível a compensação
de pagamento a maior de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Em sua manifestação de inconformidade, altera a informação, agora
alegando que tal direito pleiteado é advindo de saldo negativo de CSLL.
A DRJ, em análise bem perfunctória, superou, se demonstrado, qualquer
questão da possibilidade ou não de restituição de pagamento indevido ou a maior de
estimativa, em favor do contribuinte, aplicando a SCI no 19/2011 – Cosit.

1 Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

Assim, avançou na análise meritória do pleito da recorrente, em que já
analisou a questão sob a perspectiva da origem do crédito ser decorrente de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005.
Assim, apurou que na DIPJ/2006 (AC 2005), há a informação de saldo
negativo de CSLL no montante de R$ 46.884,47 (ficha 17). Aprofundou a análise ao
verificar se o montante informado de CSLL mensal paga por estimativa seria os R$
104.132,17, conforme consta na ficha 17 da DIPJ, recorrendo às DCTFs entregues do
período.
Nesta análise das DCTFs, identificou que há os seguintes valores de
estimativa de CSLL apurados e declarados ao longo de 2005, com respectivas extinções
informadas:
Mês
Débito
Pagamento
Compensação
Saldo
Março
6.098,58
6.133,03
0,00
(34,45)
Abril
9.916,47
9.916,47
0.00
0,00
Maio
11.706,13
15.389,72
0,00
(3.683,59)
Junho
15.616,81
722,76
14.894,05
0,00
Julho
12.218,66
0,00
12.218,66
0,00
Setembro
23.937,79
0,00
23.937,79
0,00
Outubro
6.990,54
0,00
6.990,54
0,00
Novembro
17.637,58
0,00
17.637,58
0,00
Totais
104.122,56
32.161,98
75.678,62
(3.718,04)
Maiores detalhamentos da tabela acima se encontra na decisão a quo. Em
relação à coluna “compensação”, houve agregação dos vários tipos de compensações
informadas em DCTF.
Contudo, apurou em relação aos valores informados de compensação, que
não havia a informação em DCTF o número de Dcomp. Para tanto, afirmar ter efetuado
pesquisa no sistema que controla as Dcomps, não encontrando nenhuma declaração.
Assim, entendeu que os valores informados como compensação de estimativa na DCTF
não poderiam ser utilizados com esta finalidade.
Continuando em sua análise, informa que em pesquisa ao sistema que
monitora os pagamentos dos contribuintes, identificou o montante de R$ 33.588,02 de
valores recolhidos sob o código de estimativa de CSLL.
Destarte, encerra concluindo que não aceitando as compensações, e o
montante de estimativas correto seria o de R$ 33.588,02, em recomposição, remanesceria
CSLL a pagar de R$ 23.655,68, e não mais o saldo negativo informado em DIPJ pela
agora recorrente.
Resumidamente, a DRJ denegou o pleito da recorrente pelo fundamento
que as compensações informadas em DCTF não teriam amparo de PER/Dcomp, e não
poderiam ser aceitas. Assim, não restaria nenhum valor de saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2005 a ser pleiteado.
Contudo, em sede recursal, a recorrente, em peça de defesa bem melhor
trabalhada que sua impugnação, adentra no detalhamento da composição do saldo
negativo, elaborando demonstrativo com todos os valores de CSLL estimativa declaradas
ao longo de 2005, bem como os créditos vinculados, e os respectivos PER/Dcomps (fl. 50
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.901216/2009-04

dos autos). Para corroborar com esta planilha, traz anexo a DIPJ, cópia das DCTFs
entregues em 2005, relatório de PER/Dcomp extraído do e-cac, bem como as respectivas
cópias dos PER/Dcomps.
Ou seja, uma farta e precisa demonstração da existência do saldo negativo
que pleiteia.
Em análise da vinculação destes PER/Dcomps com as respectivas DCTFs,
e os valores envolvidos, formei convicção da existência do saldo negativo pleiteado pela
recorrente. Ou seja, todo o valor de saldo negativo está devidamente demonstrado, bem
como as compensações a respeito.
Há que se destacar aqui que procedi as minhas análises, e observei que há
outros tantos processos da recorrente para os outros meses, todos protocolizados na
mesma data do presente (06/03/2009), sendo que todos os demais estão arquivados.
Como curiosidade, todos os demais foram julgados em outra DRJ, e se valeram dos
fundamentos da recorrente, cotejada com as declarações (DCTF, PER/Dcomp, DIPJ) para
acatar o pleito da recorrente.
O único porém que entendo a ser considerado aqui é o momento da
correção monetária do indébito pleiteado. No PER/Dcomp, a recorrente informa que foi
um pagamento indevido/a maior, recolhido em abril/2005, corrigindo a partir de então.
Contudo, logo a seguir reconhece que na realidade seu direito é um saldo negativo.
Saldo negativo é formado no final do encerramento anual, e eventual
correção monetária deve começar a partir de janeiro do ano seguinte. Assim, entendo que
deve ser verificado se a compensação pleiteada no presente processo quitará
integralmente o débito referente à apuração de março/2006, considerando este momento a
quo da correção monetária.

Conclusão:
Por conseguinte, REJEITO a nulidade e o retorno dos autos à DRJ, e no
mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para acatar o pleito do direito creditório, cujo
original é de R$ 6.133,03, sendo utilizado no presente PER/Dcomp o valor de R$
5.840,98, ressalvando ser corrigido como saldo negativo, e não como pagamento
indevido.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital